Tribunal: STF
Processo: AI 378277
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE
AUTENTICAÇÃO DAS PEÇAS TRASLADADAS NO INSTRUMENTO PARA A SUBIDA DE
RECURSO DE REVISTA, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.